Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-94.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR ALCOOLIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. REPRIMENDA PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou o ora apelante, com incurso nas penas do art. 306 da Lei n. 9.503/97, residindo a questão submetida a esta Corte na possibilidade de regime inicial aberto para cumprimento da pena e sua substituição por restritiva de direitos.

2. Sendo o réu, conforme folha de antecedentes penais juntada aos autos, reincidente em crime doloso, adequada a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda penal, revelando-se, pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Recurso conhecido e não provido.